Tribunal: STF
Processo: HC 116717
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO.



    I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes.



    II – Crimes de estupro em continuidade delitiva. Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais percorridas. Exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância. 



    III – Ordem de habeas corpus não conhecida.